Tribunal: STF
Processo: HC 126563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA COM OMISSÃO DE SOCORRO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE JURÍDICA. AÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos contra decisão monocrática convertidos em agravo regimental.



    2.  Não é cabível habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Não é inepta a denúncia que especifica as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso e preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da causa de aumento descrita no art. 302, parágrafo único, inc. III, da Lei n. 9.503/97.



    5. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.